Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. ACORDO JUDICIAL. MULTA. VENCIMENTO ANTECIPADO. DÍVIDA. NÃO PREVISÃO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As partes possuem o direito de transacionar nos autos judiciais.
2. O Juízo de Primeiro Grau não pode determinar a incidência de multa moratória ou vencimento antecipado da dívida se as partes não transacionaram nesses termos.
3. A aplicação da multa prevista no 523, § 1o, do Código de Processo Civil será possível desde que preenchidos os requisitos legais e apenas em relação às parcelas vencidas.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.